Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704208-93.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY MACEDO BOMFIM APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Retire-se o presente processo da pauta da 1a. sessão virtual de 2021, uma vez que já questão referente à instrução a ser decidida monocraticamente. O recorrente postula a restituição de prazo para apresentar recurso contra o acórdão de ID18543788, alegando ter ocorrido erro no sistema PJe (ID1989ID3293). Afirma que a publicação do acórdão se deu no dia 17 de agosto de 2020 e que em seguida se encerra em 08 de setembro de 2020, às 23h: 59 (comprovante anexo), porém a advogada fora surpreendida com a retirada do expediente de seu painel eletrônico. Não obstante as alegações do requerente, a área técnica informou: Os advogados visualizam uma aba “Expedientes” na qual, as opções disponíveis dependem do status atual. Quando o expediente está pendente de ciência ou resposta, aparecem ícones que possibilitam executar essa ação. Esses ícones já não são exibidos após o encerramento do expediente, impedindo que o advogado responda ao ato. Nesse caso, a ciência ocorreu de forma automática pelo sistema após a publicação no DJe e a contagem de prazo iria manter o expediente no status “Pendente de ciência ou resposta” até o dia 08/09/20, mas com o encerramento manual no dia 02/09/20, esse prazo restou antecipado." A Secretaria certificou que a intimação foi realizada via DJe- Diário de Justiça Eletrônico, em nome da advogada Dra. Francielle do Lago Marques, OAB-DF 42.748, no dia 14/08/2020, às fls. 459 (conforme anexo), tendo se encerrado o prazo no dia 1o/09/2020 e certificado o trânsito em julgado no dia 02/09/2020. Acrescentou que, diante da necessidade de se realizar a contagem do prazo dos processos criminais de forma manual, uma vez que o sistema PJe nas Turmas Recursais não está habilitado para a contagem dos prazos criminais em dias corridos, a Secretaria providenciou o encerramento dos expedientes em aberto após verificação do termo final para manifestação das partes. (ID21019352) Neste quadro, não há qualquer irregularidade na contagem do prazo, de modo que não há prazo a ser reaberto em favor do réu. Indefiro, pois, o pedido de reabertura de prazo. Após o prazo regular, certifique, a Secretaria, o trânsito em julgado e encaminhe-se o processo à origem. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito